Tribunal: TJES
Processo: 5009322-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado; Práticas Abusivas; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009322-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: CELMIRA CORREA ALVES PEREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, em face da decisão contida no evento 17001343 dos autos de origem, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Ecoporanga que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
CELMIRA CORREA ALVES PEREIRA
, no que concerne ao recurso, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou “
que a parte requerida se abstenha de proceder qualquer desconto no benefício da autora (NB: 185.262.592-6), com relação ao contrato de empréstimo de nº. 010014937037 e nº. 010018221161 discutido nestes autos, a partir da ciência desta decisão, até ulterior decisão deste juízo, tudo sob pena de multa diária que no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (cinco mil reais)
”.

Em suas razões recursais (evento 3397561), o banco agravante sustenta, em síntese, que: I) “Demonstrada a ausência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, já que não há verossimilhança das alegações, risco de dano ao agravado ou ao resultado útil do processo, resta clara a sua impertinência, eis que exaurido o objeto, pelo que requer a revogação da medida” (fl. 03); II) “mesmo adotando máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, por motivos que exorbitam sua ingerência. Isto porque apenas poderão ser atendidas as solicitações de exclusão de descontos, quando recebidas pelo Órgão pagador da parte autora antes do fechamento da folha de pagamento. Logo, sendo esse o caso, o Réu, ora Agravante, não teria poderes para evitar o desconto já lançado no contracheque do mês subsequente, o que não pode ser creditado à desídia ou incúria da instituição financeira Agravante, mas exclusivamente a uma manifesta impossibilidade material (folha de pagamento já fechada)” (fls. 03/04); III) “A multa diária arbitrada é [...] incompatível com o contato discutido e com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento, incidiria obrigatoriamente trinta dias de multa diária. Dessa forma, requer que a multa diária inicialmente arbitrada seja convertida em multa mensal ou por evento, por ser a única compatível com a natureza do contrato ora discutido” (fl. 05); IV) “Para evitar o enriquecimento ilícito da parte agravada, requer ainda que seja fixado um teto de valor razoável e proporcional ao contrato discutido para limitação da multa imposta, considerando que o valor de R$ 2.000,00 é bastante desproporcional, o que poderia futuramente, se fosse o caso, ser revisto pelo juízo, caso assim entendesse como necessário” (fl. 05); V) “Finalmente, requer seja fixado um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, eis que determinada a incidência imediata, levando em conta o porte da instituição financeira e todos os trâmites internos que são necessários para o cumprimento da obrigação, sendo certo que tal prazo limite é de tamanha relevância para que a solicitação seja feita ao órgão pagador da parte agravada” (fl. 07).

De início, assevero que o agravante apenas aduziu, de forma bastante genérica, o não preenchimento dos pressupostos pela agravada, o que não é capaz de infirmar a conclusão alcançada na origem, sendo que o fato de haver procedido com a suspensão dos descontos não exauriu o objeto da medida, tendo em vista que somente foi efetivada justamente pela ordem emanada da decisão recorrida.

Aliás, cumpre mencionar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que “
O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento
” (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021).

Nesse contexto, entendo que deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos determinada pelo magistrado de primeiro grau.

Também por isso, evidencia-se que a multa cominatória deve ser mantida em desfavor do agravante, uma vez que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio da ordem judicial.

Assim, perfeitamente cabível a multa diária, pois embora os descontos sejam mensais, a multa deve ser cominada diariamente como forma de obrigar a parte devedora a cumprir a ordem judicial com agilidade.

Nesse ponto, saliento que não há que se falar em exiguidade do prazo fixado, pela exigência de que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte requerente, pois deve a instituição bancária cumprir a determinação dentro de sua esfera de competência – comunicação de suspensão dos descontos à fonte pagadora –, não sendo exigíveis providências que refogem a sua alçada.

Acrescento, ainda, que o banco agravante não demonstrou haver empecilho para o imediato cumprimento da ordem judicial, mas sim apontou que foram devidamente suspensos os descontos em 06.09.2022.

Em relação ao montante fixado, considero que R$ 200,00 (quinhentos reais) de multa diária, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA NA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. FUMUS BONI IURIS NÃO COMPROVADO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Em análise dos argumentos recursais e documentação carreada aos autos, é possível verificar a existência da celebração do aludido Contrato nº 838607208, bem como os indícios de prova de que eram efetuados, mês a mês, os correspondentes descontos no benefício previdenciário do Recorrido. II. O conjunto probatório se revela insuficiente a esclarecer, com precisão, acerca do pagamento da última parcela com vencimento previsto para o dia 10/04/2015, na medida em que o Autor não trouxe aos autos a cópia dos Extratos de pagamentos do seu benefício previdenciário, capaz de comprovar que no referido mês de competência - abril/2015 - houve o desconto no valor de R$ 102,90 (cento e dois reais e noventa centavos). III. Fora acostado aos autos documento proveniente do Instituto Nacional de Seguridade Social concernente ao detalhamento do benefício previdenciário recebido pelo Recorrido, no contexto do qual se extrai a informação acerca de um Empréstimo Consignado incluído em 20/03/2010 (mesma data de celebração do contrato), constando situação como encerrado, e registrando, ao que parece, a informação de inclusão da totalidade de 60 (sessenta) parcelas, a teor do que fora destacado às fls. 22/23. lV. Muito embora o Recorrente tenha demonstrado a existência da contratação do empréstimo que ensejou a negativação do Recorrido, o conjunto probatório até então colacionado aos autos aponta para a quitação integral do valor contratado, afastando, assim, a plausibilidade da tese recursal de inadimplência da última parcela. V.
O arbitramento da multa diária em R$ 200,00 (duzentos reais), por descumprimento de decisão judicial para a instituição financeira abster-se de efetuar o desconto do benefício previdenciário do autor, não se mostra exorbitante, nem desproporcional à obrigação imposta
(STJ; AgInt no AREsp 1151116/PE, Rel. Ministro LÁZARO Guimarães (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017), cuja compreensão se amolda perfeitamente à hipótese, porquanto se trata de obrigação simples, concernente à baixa na negativação do Recorrido nos cadastros de proteção ao crédito. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0019235-23.2020.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – MEDIDA QUE DEVE SER MANTIDA – PERIODICIDADE DIÁRIA – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O agravante apenas aduziu, de forma bastante genérica, o não preenchimento dos pressupostos pela agravada, o que não é capaz de infirmar a conclusão alcançada na origem, sendo que o fato de haver procedido com a suspensão dos descontos não exauriu o objeto da medida, tendo em vista que somente foi efetivada justamente pela ordem emanada da decisão recorrida.

2.
Aliás, cumpre mencionar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que “O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento” (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021). Nesse contexto, deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos determinada pelo magistrado de primeiro grau.

3
.
Também por isso, evidencia-se que a multa cominatória deve ser mantida em desfavor do agravante, uma vez que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio da ordem judicial. Assim, perfeitamente cabível a multa diária, pois embora os descontos sejam mensais, a multa deve ser cominada diariamente como forma de obrigar a parte devedora a cumprir a ordem judicial com agilidade.

4
.
Nesse ponto, não há que se falar em exiguidade do prazo fixado, pela exigência de que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte requerente, pois deve a instituição bancária cumprir a determinação dentro de sua esfera de competência – comunicação de suspensão dos descontos à fonte pagadora –, não sendo exigíveis providências que refogem a sua alçada. Acrescenta-se, ainda, que o banco agravante não demonstrou haver empecilho para o imediato cumprimento da ordem judicial, mas sim apontou que foram devidamente suspensos os descontos em 06.09.2022.

5.
Em relação ao montante fixado, R$ 200,00 (quinhentos reais) de multa diária, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

6
.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.